Tribunal: TJDFT
Processo: 0701364-62.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701364-62.2020.8.07.9000 AGRAVANTE: KATIA FONSECA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 (ID 22292092) contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO NÃO RECEBIDO. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. DESERÇÃO. REGRA ESPECÍFICA. ART. 54, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 80 DO FONAJE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e preparo, que deve ser feito em 48 horas, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção. 3. O preparo recursal compreenderá todas as despesas processuais, incluindo-se as custas processuais, na forma do art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95. No mesmo sentido os arts. 71, inciso I, e artigo 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, bem como o Enunciado 80 - FONAJE. 4. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, o recolhimento parcial ou irregular, importa em não conhecimento do recurso. Precedentes: "(Acórdão n.1141156, 20180110177489APJ, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 05/12/2018. Pág.: 458/459). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ. 1... 2) conforme orientação desta Corte, o preparo recursal no âmbito do procedimento dos juizados especiais estaduais deve ser feito de maneira integral, na forma estabelecida pelo art. 42 da Lei n. 9.099/1995, não sendo aplicável a jurisprudência desta Corte relativa à regra geral do art. 511, § 2o, do CPC (AgRg na Rcl 4.885/PE, 2a Seção, Rel. Min.João Otávio de Noronha, DJe de 25.4.2011). (AgRg na Rcl 20.121/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/10/2014, DJe 14/10/2014)". 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1301775, 07013646220208079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se que esta Presidência indeferiu o pedido de gratuidade de justiça deduzido nas razões do recurso extraordinário, intimando a recorrente a recolher o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (decisão de ID 26901426). No entanto, conforme certidão de ID 27519590, transcorreu in albis o prazo concedido e deixou de ser observado o pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal atinente ao preparo. Insta salientar que o recurso extraordinário está sujeito a preparo, consoante art. 71 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizados Especiais do Distrito Federal, in verbis: Art. 71. Estão sujeitos a preparo: I – recurso inominado; II – agravo de instrumento; III – apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada; IV – recurso para o Supremo Tribunal Federal; V – restauração de autos; VI – exceções de impedimento e de suspeição. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 22292092, por deserção. Vale lembrar que, como a parte recorrente não requereu a concessão de efeito suspensivo para o vertente recurso (ope judicis), a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual recurso. Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Anote-se, por pertinente, que o art. 523, caput, do CPC estabelece o seguinte acerca do cumprimento definitivo da sentença: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Nessa perspectiva, cabe citar o art. 356 do CPC, que dispõe sobre a decisão parcial de mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso ou estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355. Por fim, acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que se mostra viável, em face da teoria dos capítulos de sentença, reconhecer, no instrumento sentencial, pluralidade de decisões, cada qual incidindo sobre um objeto autônomo do processo, a justificar, portanto, a possibilidade de formação progressiva da coisa julgada (ACO 1990 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 10-09-2015 PUBLIC 11-09-2015) Conforme a Excelsa Corte, “os capítulos autônomos do pronunciamento judicial verificam preclusão em momentos distintos quando apenas alguns destes são atacados por meio de recurso” (AR 2369, União versus Itatinga Calcário e Corretivos Ltda., Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de agosto de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF